Tribunal: TJBA
Processo: 8007665-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007665-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PERICLES RAMOS Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTULAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO REVISADO NO TEMA 677 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o agravante postula a aplicação da nova disposição contida no Tema 677 do STJ, com atualização dos valores mediante aplicação de juros e correção monetária, entretanto, a decisão vergastada, entendeu não ser cabível a aplicação, pois não constou na sentença, ferindo a coisa julgada. 2. Anteriormente, havia o entendimento de que a correção monetária dos valores recolhidos ficava a cargo da instituição financeira responsável pelo depósito. No entanto, recentemente (publicação em 16/12/2022), ao revisar o tema por ocasião do exame do REsp. n.º 1.820.963/SP, ficou estabelecido por meio do Tema 677, que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 3. Entretanto, a sentença que acolheu os embargos de declaração (ID 167419951), publicada em 21/01/2022, contra a qual não foi interposto recurso por ambas as partes, determinou apenas a aplicação dos acréscimos legais. 4. Na mesma linha de entendimento foi consignada na decisão objeto do recurso, que “os acréscimos legais são aqueles já incidentes sobre toda e qualquer verba depositada (ou penhorada) em Juízo e não decorrente da aplicação de outros índices”. 5. Portanto, incabível a aplicação da revisão do Tema 677, uma vez que a sentença que fixou os parâmetros executórios teve seu trânsito em julgado em momento anterior a revisão do Tema, sob pena de ofensa a coisa julgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8007665-13.2023.8.05.0000, em que é agravante, Péricles Ramos, e agravado, Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2023. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente/Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça